Tribunal: TJMT
Processo: 1026999-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026999-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVANTE), IRANIR DE ALMEIDA - CPF: 021.111.821-41 (AGRAVADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LIMINAR DE DEFERIMENTO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E CONSIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. REVISÃO DOS VALORES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PERIGO DE DANO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

Em sede de cognição sumária, cabe aguardar a instrução e posterior decisão do juízo de primeiro grau a se aferir o destino do imóvel, considerando que a questão é reversível de forma plena em favor da recorrente, sendo que, eventual inadimplência, caso prolongada, aumenta o valor da dívida e, consequentemente, o valor a ser percebido pelo credor, em caso de improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026999-53.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELMO ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: IRANIR DE ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELMO ENGENHARIA LTDA
contra decisão proferida em Ação de Consignação em Pagamento c/c Retenção por Benfeitorias com Pedido de Liminar n. 1032740-48.2024.8.11.0041, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu liminar de consignação.

A parte agravante afirma que a “
Agravada tenta de forma desarrazoada tumultuar a rescisão contratual e reintegração de posse mesmo confessando expressamente estar inadimplente, bem como não paga a dívida, não comprova as alegações, altera os fatos e até os valores somente para tentar se esquivar da inadimplência flagrante”.

Defende que
“a parte adversa foi devidamente notificada e constituída em mora, houveram várias tratativas extrajudiciais, todavia somente houve questionamento sobre o saldo devedor após o ajuizamento da ação de rescisão contratual, mostrando-se oportunamente indevida a pretensão da parte contrária e com claro caráter protelatório”.

Expõe que,
“Ao contrário do que fora fundamentado, resta evidente a extrema má-fé da Agravada, pois a parte adversa já admitiu ser devedora de R$ 32.834,70, agora afirma que a dívida perfaz R$24.469,27, desconsiderando a dívida correta no valor de R$104.512,36 (cento e quatro mil quinhentos e doze reais e trinta e seis centavos) e a inadimplência confessa de mais de 07 (sete) anos”.

Rechaça
“a pretensão da parte contrária de pagar somente o valor mais benéfico para si e em desacordo com o contrato celebrado entre as partes. O contrato possui disposições claras sobre saldo devedor, correção monetária e penalidades pelo inadimplemento, restando evidenciado que a realidade dos fatos é que a parte adversa está inadimplente de forma confessa, mas não quer desocupar o imóvel, bem como também não quer pagar a dívida pactuada”.

Aponta que
“A correção monetária, juros e multa estão dispostos no contrato pactuado entre as partes, todavia, destaca-se o oportunismo suspeito da parte Agravada em alegar erro no saldo devedor somente após compor o polo passivo da demanda. A aplicação do IGPM mostra-se correta, não havendo abusividade”.

Entende que
“tendo em vista que a decisão que suspendeu a determinação de desocupação do imóvel confronta com as decisões proferidas pelo mesmo juízo que reiterou a ordem de desocupação e indeferiu várias vezes o pedido da devedora inadimplente a permanecer na posse do imóvel, divergindo também dos julgamentos dos acórdãos proferidos nos agravos de instrumentos (1026266.24.2023.8.11.0000 e 1014198.08.2024.8.11.0000), requer-se a reforma da decisão agravada”.

Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso ou o provimento, com a reforma da decisão agravada e manutenção da desocupação, ou que a parte agravada seja intimada a consignar o valor de R$104.512,36 (cento e quatro mil quinhentos e doze reais e trinta e seis centavos).

A liminar foi indeferida (id. 243642192).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 248998160).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELMO ENGENHARIA LTDA
contra decisão proferida em Ação de Consignação em Pagamento c/c Retenção por Benfeitorias com Pedido de Liminar n. 1032740-48.2024.8.11.0041, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu liminar de consignação.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“ Trata-se de ação de consignação em pagamento c/c retenção por benfeitorias com pedido de liminar proposta por Iranir de Almeida em desfavor de Elmo Engenharia Ltda., ambos qualificados nos autos.

Em síntese, narra a autora ter adquirido de Jorge Cardoso de Sá um terreno urbano de propriedade da empresa ré, por meio de contrato de cessão de direitos e obrigações formalizado no ano de 2014, no valor de R$ 52.454,48, a ser pago em 72 parcelas de R$ 673,66, com vencimento todo dia 05, sendo a primeira em 05/07/2014.

Aduz que a ré vem cobrando 96 parcelas ao invés de 72. Afirma ter realizado benfeitorias no imóvel, construindo uma casa residencial onde mora com seus filhos há mais de 10 anos. Atualmente o imóvel possui o valor de R$ 400.000,00.

Sustenta que os cálculos apresentados pela ré no processo de rescisão contratual c/c reintegração de posse n. 1046684-88.2022.8.11.0041 não perfaz a verdade dos valores. Ressalta que o Ministério Público Estadual encontrou diversas irregularidades nos contratos, conforme SIMP 001762-005/2023. Alega que o valor inicial das parcelas, de R$ 648,49, aumentou mais de 400%, atingindo R$ 2.654,39. Por fim, assevera que das 72 parcelas que se comprometeu a pagar já efetuou a quitação de 69, restando apenas 08 parcelas.

Diante disso, requer a consignação judicial da quantia incontroversa de R$ 24.469,27, com determinação de suspensão da ordem de reintegração de posse exarada nos autos da ação de rescisão contratual n. 1046684-88.2022.8.11.0041.

Instruiu a inicial com documentos.

É o relatório. Decido.

De início, defiro à autora os benefícios da Justiça Gratuita (artigo 98, CPC).

[...]

A autora pretende discutir em juízo o correto valor do saldo devedor do contrato de compra e venda formalizado para aquisição do imóvel (terreno) urbano localizado na Rua 06, Lote 30, Quadra 22, Parque Residencial Tropical Ville, em Cuiabá/MT, ao argumento de que já efetuou o pagamento substancial do preço da aquisição do lote.

É certo que há ordem judicial para reintegração da empresa Elmo Engenharia Ltda. na posse do imóvel em discussão, proferida nos autos da ação de rescisão contratual n. 1046684-88.2022.8.11.0041, confirmada em sede de agravo de instrumento pelo TJMT. É certo, ainda, que o mandado de reintegração de posse, constatação e avaliação foi expedido, a fim de intimar a ora autora a desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de saída coercitiva, inclusive com reforço policial.

Todavia, é a primeira vez em que a autora demonstra verdadeira intenção em efetuar o pagamento do saldo devedor do contrato, haja vista que sua inadimplência é evidente.

Desta feita, considerando a disposição da autora em efetuar o pagamento da dívida, bem mais que a mesma reside no imóvel há mais de 10 anos, onde construiu uma casa residencial que serve como moradia para si e seus filhos, plausível o deferimento do pedido de consignação judicial da quantia de R$ 24.469,27 e a suspensão da ordem de reintegração de posse.

Referenciando a possibilidade de concessão do pedido, colaciono ementa de caso semelhante decidido pelo TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – PURGA DA MORA NÃO OPORTUNIZADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPORIEDADE – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL NO VALOR CORRESPONDENTE DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
No caso em que ainda não ocorrera a consolidação da propriedade do imóvel pelo credor fiduciário, bem assim que houve a tentativa de purga da mora, não ocorrida em razão de entraves provocados pelo próprio banco, é caso de manter a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender o procedimento de expropriação extrajudicial do bem e possibilitar o depósito do valor das parcelas vencidas. A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer. (N.U 1016362-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Ademais, a medida é reversível a qualquer tempo.

Posto isto, presentes os requisitos autorizadores dispostos no art. 294 c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para autorizar a consignação judicial da quantia de R$ 24.469,27, que deverá ser efetivada pela autora no prazo de 05 (cinco) dias, e suspender a ordem liminar de reintegração de posse proferida nos autos conexos n. 1046684-88.2022.8.11.0041.

Ressalto que a expedição de contramandado à reintegração de posse será feita somente depois de comprovado o depósito judicial da quantia indicada. [...].”

Sabe-se da existência dos autos de rescisão de contrato com reintegração de posse 1046684-88.2022.8.11.0041
, ajuizada pela agravante contra a agravada, em que há decisão favorável no sentido de reintegrar a agravante na posse, conforme AI
1026266-24.2023.8.11.0000.

Entretanto, o presente feito versa sobre a consignação de valores que a parte agravada entende incontroverso e aferição do justo valor cobrado, com retenção de benfeitorias, pois demonstrado que houve construção de imóvel no local.

As questões referentes aos índices adotados, juros, quantidade de parcelas, isso tudo deve ser aferido em perícia possivelmente determinada em primeiro grau (já solicitada na inicial):

“[...]
Devendo ser aprofundado na instrução processual a perícia contábil no contrato para averiguar o valor correto devido nas parcelas. Ora Excelência, da simples observância da parcela nota-se que o valor de R$ 648,49 aumentou para R$ 2.654,39 um aumento de mais de 400% na parcela
. [...]” (id. 163998452).

O juízo de primeiro grau não adentrou na matéria. Tão apenas fez referência de que há consignação em juízo de determinado valor, que dá indício de que a recorrida pretende quitar a dívida, bem como que há imóvel construído no local onde a autora reside com seus filhos há cerca de 10 anos.

Na inicial, é alegado que o valor cobrado é excessivo; que as parcelas são maiores que as contratualmente previstas; que houve aumento do valor das parcelas; que existem benfeitorias indenizáveis, enfim.

Todas estas questões são complexas, dependem de análise de especialistas, não se podendo, neste momento, desde logo, diante destas controversas, manter a reintegração de posse vindicada pelo agravante, consequência da reforma da decisão agravada.

A questão posta em juízo por este processo deve ser analisada mais a fundo, a se aferir a verdade da afirmação de que 96 parcelas são cobradas, enquanto que, no contrato, a obrigação são de 78 parcelas, bem como que “
a Autora já pagou (57+12) 69 parcelas do contrato restando assim apenas 8 (oito) parcelas em aberto, existindo, portanto, pagamento substancial do contrato
”. Em sendo caso de pagamento substancial, as consequências jurídicas seriam diferentes. Mas isso deve ser visto com o mérito. Neste momento, o Judiciário deve acobertar a parte de utilidade do provimento jurisdicional, quando do julgamento meritório.

Certamente que a reforma da decisão agravada poderia trazer dano irreversível à agravada, como a tomada da posse pelo agravante e transmissão para terceiros, enquanto que a posse estaria com a agravada há anos (cerca de uma década), não trazendo perigo de dano ou necessidade de provimento jurisdicional de imediato à recorrente.

Em sede de cognição sumária, entendo que cabe aguardar a instrução e posterior decisão do juízo de primeiro grau a se aferir o destino do imóvel, considerando que a questão é reversível de forma plena em favor da recorrente, sendo que, eventual inadimplência, caso prolongada, aumenta o valor da dívida e, consequentemente, o valor a ser percebido pelo credor, em caso de improcedência da demanda.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando presentes a probabilidade do direito de adjudicação compulsória de imóveis objetos de contrato de compra e venda de imóvel que conta com pagamento substancial, e o perigo de dano proveniente da resistência injustificada da parte contrária, deve persistir a tutela de urgência que determinou a manutenção de posse dos terrenos enquanto a questão é discutida em juízo
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1000173-24.2023.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

Consigno que não há como se determinar, desde logo, a consignação do valor pleiteado pelo credor, pois, justamente, este é o valor discutido em juízo, que será melhor aferido em instrução.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024